Tribunal: TJDFT
Processo: 0713400-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. ART. 312 DO CPP. CONFIGURADOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DEMONSTRADAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AMEAÇA POSTERIOR À VÍTIMA. NECESSISDADE DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta.
II - No caso, o delito foi em tese praticado por quatro agentes, os quais perseguiram a vítima em local e horário de grande movimentação de pessoas e, após disparo de arma de fogo que a levou ao chão, passaram a agredi-la com socos e chutes, tudo a demonstrar a ousadia, total desprezo pela vida humana e evidente periculosidade, apta a determinar a segregação.
III - Não bastasse, quando a vítima ainda se encontrava internada em hospital, o paciente a ameaçou por meio de terceiras pessoas, afirmando que “terminaria de matá-la”.
IV - A jurisprudência entende que a gravidade concreta do delito, configurada pelas especificidades do caso, é fundamento idôneo para a prisão preventiva, a fim de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
V - Ordem denegada.